Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITO DO CÔNJUGE À METADE DO VALOR DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. A simples reprodução de argumentos deduzidos na contestação, por si só, não obsta o conhecimento do recurso se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença, ainda que de maneira menos aprofundada e técnica. Preliminar rejeitada.
2 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam e o interesse de agir a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
3 – De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
4 – Ante a ausência de demonstração de quitação do valor objeto do contrato verbal, sendo a Demandante, à época do empréstimo realizado por ela e por seu ex-esposo, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, configura-se credora de metade da quantia que foi emprestada ao Demandado.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.